Tribunal: TJMT
Processo: 1002471-90.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO REQUERIDO. RECORRENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é preciso efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. Intimado o recorrente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, se este não comprova a impossibilidade o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.
3. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, do CPC).
4. Recurso não conhecido.
Vistos,
A Recorrente GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
DECIDO.
O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ”
O recurso foi interposto sem o pagamento das custas e oportunizado a parte Recorrente a comprovação da necessidade (Id.99889997), manifestaram-se nos autos e juntaram documentos (Id. 103057467), sendo indeferido o pedido de justiça gratuita e determinada a intimação dos apelantes para efetuar recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (Id.103224970), porém, deixaram de se manifestar consoante certidão de decurso de prazo (Id. 104690983).
Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
Esse é o entendimento deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado.” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.
Portanto, caracterizada a deserção, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Às demais providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator